Tribunal: CARF
Processo: 13971.723428/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DECLARADA. RETIFICAÇÃO. PRAZO.
Havendo a substituição integral da Gfip retificada pela sua retificadora, a cada nova entrega (retificação) do referido documento para uma dada competência, - inclusive com as informações referentes à pretendida compensação - renovado estará o prazo para a fiscalização homologar a compensação declarada pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723428/2016-64
ACÓRDÃO
2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE GUABIRUBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
2
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
vedação que
se
aplica
inclusive
às
hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DECLARADA. RETIFICAÇÃO. PRAZO.
Havendo a substituição integral da Gfip retificada pela sua retificadora, a
cada nova entrega (retificação) do referido documento para uma dada
competência, - inclusive com as informações referentes à pretendida
compensação - renovado estará o prazo para a fiscalização homologar a
compensação declarada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 493/542) interposto por MUNICIPIO DE
GUABIRUBA em face do Acórdão no. 16-84.889 (e-fls. 473/488) que julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, mantendo-se o Despacho Decisório no 184/2017 – SAORT/DRF de
Blumenau/SC.
Em sua origem, trata-se de processo relativo a glosas de compensações de
contribuições previdenciárias efetuadas indevidamente pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 01 e 02/2012,
de 09 a 12/2013 e, ainda, 01/2014.
Após a apresentação de esclarecimentos e documentos sobre as compensações
realizadas, foi proferido o Despacho Decisório no 184/2017 – SAORT/DRF de Blumenau/SC, (e-fls.
252/260), assim ementado:
Assunto: Compensação de Contribuições Previdenciárias em GFIP.
GLOSA DE VALORES INCLUÍDOS INDEVIDAMENTE COMO COMPENSAÇÃO NA GFIP.
PRESCRIÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente, ou em valor
maior que o devido, extingue-se no prazo de cinco anos contados da extinção do
crédito tributário pelo pagamento.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido.
Valores Glosados Parcialmente.
De acordo com o Despacho Decisório, após esclarecimentos e apresentação de
documentos, bem como após a retificação de GFIPs pelo Município, foram glosados valores
ressaltando-se que no presente processo estão tratadas as compensações em que foram utilizados
valores atingidos pela prescrição e/ou com supostos créditos inexistentes e que envolveram as
retificações acima citadas até 01/2014. Os trechos abaixo do Despacho Decisório esclarecem:
13. De fato, analisando-se as datas de pagamento na Tabela “GPS Recolh Mun
Guabiruba 25OUT2016” às fls. 79 a 82, referentes às competências apontadas
como origem neste caso, observou-se que os pagamentos se deram entre
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
4
30/01/2003 e 18/12/2008, datas cuja prescrição já havia ocorrido quando foram
entregues as GFIP ́s originais com as compensações, respectivamente entre
06/02/2012 e 05/02/2014, conforme Tabela abaixo:
(...)
17. Conforme se observa no Relatório acima, na aba “Compensações” está o valor
total declarado no campo “Compensação” da GFIP na competência 01/2014; na
aba “Detalhamentos” estão os dados detalhados pelo contribuinte para cada
competência de origem (01/2009 a 04/2009), sendo que na coluna “Valor
Deflacionado”, o valor detalhado é deflacionado do mês de compensação até o
mês de origem do suposto crédito; na aba “Críticas do Lançamento”, neste mês
de origem, são consideradas as possíveis diferenças entre o valor devido
declarado na GFIP e o recolhido via GPS a favor do contribuinte (coluna “Valor
Créditos no Sistema”), e é feita a apuração, cujo resultado é apresentado na
coluna “Valor Excedente”, que representa o valor utilizado como compensação
que excedeu aos créditos encontrados nos sistemas da RFB, o qual é novamente
atualizado até a competência da compensação, a fim de determinar o “Valor da
Glosa”.
18. Ressalta-se que no caso do “Relatório Saldos AudComp Prescritas”, fls. 83 a
88, como se trata de competências de origem atingidas pela prescrição, não são
considerados, obviamente, possíveis créditos existentes nestas, sendo o total do
Valor Deflacionado considerado como Excedente e, assim, corrigido para chegar-
se ao Valor da Glosa, que seria, no caso, o próprio Valor Detalhado pelo
contribuinte.
(...)
26. Em 23/12/2016, o Sr. Marcos Aurélio Habitzreuter confirmou as retificações
das GFIP ́s, tendo, inclusive, solicitado orientações sobre como proceder com o
parcelamento dos débitos, conforme e-mail recebido por esta Auditoria Fiscal,
cópia à fl. 251, além de informações repassadas pela ARF em Brusque em 01/2017
sobre o comparecimento de representantes do município para tal procedimento.
27. Ao contrário do reconhecido anteriormente, em 23/03/2017, o município de
Guabiruba retificou as referidas GFIP ́s, inserindo novamente os dados e valores
de compensações nestas, conforme demonstrado na Tabela do item 1, embora
não tenha havido mudanças no andamento da ação judicial.
28. Ressalta-se ainda que, no atendimento da intimação efetuada através do TIPF
de 18/11/2016, o município apresentou, através do Ofício 081/2016/AJ, à fl. 94, o
documento denominado “Processo administrativo de compensação de verbas
indenizatórias – de jun/2005 a abril/2013”, fls. 106 a 245, o qual contém, de
forma generalizada por competência, os valores de supostas verbas
indenizatórias, sem especificar quais seriam estas, os quais teriam dado origem
aos créditos utilizados nas compensações aqui tratadas (01/2012, 02/2012, de
09/2013 a 12/2013 e 01/2014), entre outras.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
5
29. Como a presente Auditoria trata de supostos créditos que foram atingidos
pela prescrição ou em que não há decisão transitada em julgado que os suportem,
não se adentrou na avaliação do mérito e da procedência dos valores
demonstrados no referido documento, porém foi constatado que, nas
competências 01/2012 e 02/2012, os supostos créditos seriam os valores de INSS
sobre subsídios pagos aos agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e vereadores),
comprovando que, mesmo havendo a decisão transitada em julgado contrária na
ação no 5000288-45.2010.404.7215, os representantes do município incluíram
indevidamente tais valores como compensação nestas GFIP ́s, demonstrando
clara falsidade nas declarações apresentadas, além das inserções de valores sem o
suporte de decisão transitada em julgado nas demais competências auditadas.
As compensações efetuadas nas demais competências (de 02/2014 em diante)
foram tratadas no processo 13971.721299/2017-51, por não terem sido objeto das retificações
citadas. Este processo também está sendo objeto de análise e julgamento nesta oportunidade.
A ciência do DD se deu via postal, na data de 19/05/2017, e o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 266/306), cujos argumentos foram resumidos
pela decisão de piso:
2.1. Após sumariar o procedimento fiscal que culminou no hostilizado DD, o
Manifestante declina as razões da insurgência.
2.2. Apoiado em reiterada jurisprudência das cortes superiores, articula que a
compensação realizada, em parte, pautou-se na incidência indevida de
contribuições previdenciárias sobre verbas que ostentariam caráter indenizatório.
2.3. Ademais, suscita os artigos 165 e 170 do CTN, combinados com a Lei no
8.383/91 e, ainda, a Instrução Normativa no 03/05 e as que a sucederam, como
supedâneo da correta compensação que alega ter efetuado. Menciona, ainda, o
art. 74 da Lei no 9.430/96.
2.4. Como verbas de natureza indenizatória o Manifestante considera as seguintes
parcelas: Auxílio Maternidade, Horas Extras, Função Gratificada, Gratificação,
Abonos, 1/3 de Férias e Adicionais (Insalubridade, Noturno, Periculosidade).
2.5. Discorre, detalhadamente, sobre cada uma das verbas que considera como
indenizatórias, as razões do seu convencimento e, assim, a impossibilidade de
integrarem o salário de contribuição.
2.6. Contesta, ademais, o entendimento da Autoridade Fiscal quanto há carência
de fundamento legal para efetuar compensação enquanto perdura ação judicial.
2.7. Sustenta que, apesar de deflagrada Ação junto a Justiça Federal de Brusque-
SC, a mesma não impediria que o Manifestante efetuasse a compensação com
créditos levantados sobre verbas de cunho indenizatório, já que não estaria sendo
discutida na referida ação judicial a possibilidade de compensar ou mesmo de
requerer a restituição dos valores.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
6
2.8. Em reforço, articula que a devolução do quantum indevidamente pago, dar-
se-á sob o prisma judicial de ação de repetição de indébito ou de forma
administrativa, através de compensação ou restituição por expressa autorização
legal, com supedâneo do que determina o Código Tributário Nacional, art. 165, I.
2.9. Menciona, em adição, o art. 170-A do CTN, acompanhado de julgados e
doutrina, para concluir que a análise literal do indigitado artigo legal e sem
observação do contexto como um todo, incluindo o art. 66 da Lei no 8.383/91, não
só prejudica o contribuinte, como é equivocada, não havendo necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado da demanda para se proceder à compensação.
2.10. Em suma, insiste na tese de que, em se tratando de Ação de cunho
Declaratório, e não de Repetição do Indébito, seria inaplicável o suscitado art.
170-A do CTN.
2.11. Noutra vertente, insurgindo-se quanto à alegação de ocorrência da
prescrição do seu direito à repetição do indébito, sustenta que no tocante às
competências 09 a 12 de 2012 e 01 de 2014, a demanda judicial – Autos n°
5000289-30.2010.404.7215,
proposta
pelo
Manifestante,
guarnece
a
possibilidade de ser computado créditos nascidos de 06/2005 em diante, vez que
a propositura da ação se deu em 06/2010, conforme pode ser evidenciado do
andamento processual em anexo.
2.12. Com efeito, explana acerca da origem dos créditos que abonariam as
compensações realizadas – remunerações dos agente políticos, consoante
previsto na Lei no 9.506/97 (introduziu a alínea “h” no inciso I, do art. 12, da Lei no
8.212/91).
2.13. Referida Lei, em Recurso Extraordinário de no 351.717/PR, avaliado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal em 08 de outubro de 2003 declarou a
inconstitucionalidade da alínea “ ́h” ́, do inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212/91, na
redação dada pelo art. 13, §1o, da Lei no 9.506/97, tendo o Senado Federal
editado a Resolução no 26, de 21 de junho de 2005, que suspendeu a execução do
dispositivo supracitado, razão pela qual os valores recolhidos à tal título, no
período entre 1o de fevereiro de 1.998 e 18 de setembro de 2.004, seriam
ilegítimos, podendo ser pleiteada a sua devolução.
2.14. Reconhecendo que teria incorrido em lapso ao não utilizar os referidos
créditos dentro do lustro permissivo, aduz que não caberia mais a cobrança sobre
tais numerários, por estarem alcançados pelo instituto da decadência, com
fundamento no art. 150, §4o, do CTN.
2.15. Dessa forma, conclui que estaria configurado o lapso decadencial, diante dos
fatos gerados terem ocorridos em 01 e 02 de 2012.
2.16. Diante do que articula, requer o recebimento e conhecimento da
Manifestação apresentada, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
consoante art. 151, III, do CTN e, ainda, que não seja negada a certidão positiva de
débito com efeito de negativa (CPDEN).
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
7
2.17. Quanto ao mérito, requer sejam homologadas as compensações efetuadas
em relação à cota patronal que teriam incidido sobre verbas indenizatórias e,
ademais, aplicado o instituto da decadência quanto à glosa das compensações
referentes aos períodos 01 e 02/2012. Por fim, requer a juntada de prova
documental que anexa, reservando-se o direito de carrear outras, caso
necessário.
2.18. Por fim, solicita intimação no endereço informado no preâmbulo da
Manifestação de Inconformidade.
É a síntese dos fatos processuais relevantes.
Sobreveio o julgamento da Manifestação de Inconformidade e foi proferido o
Acórdão no. 16-84.889 (e-fls. 473/488) que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2014
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA.
Compensação é o procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, os valores indevidamente compensados devem ser
glosados.
Dois são os caminhos possíveis para uma regular compensação tributária em
âmbito federal: 1) o contribuinte ostenta direito creditício decorrente de
recolhimentos ao erário em desacordo (não há previsão) com a legislação vigente,
ou em valores comprovadamente superiores ao quantum devido; 2)o contribuinte
é detentor de tutela jurisdicional - transitada em julgado -outorgando-lhe direito à
compensação e, em tal caso, deverá, imprescindivelmente, habilitá-lo
previamente junto à Administração Tributária competente.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DECLARADA. PRAZO.
Havendo a substituição integral da Gfip retificada pela sua retificadora, a cada
nova entrega (retificação) do referido documento para uma dada competência, -
inclusive com as informações referentes à pretendida compensação - renovados
estarão os prazos atinentes às consequências jurídicas decorrentes, dentre os
quais, inafastavelmente, o prazo para homologar a compensação declarada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2014
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
8
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o encerramento da fase
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência do processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União determina que as intimações sejam feitas com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, não havendo
previsão de encaminhamento para em endereço diverso, nem mesmo para o
escritório
dos
procuradores
do
contribuinte.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2014
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS. A propositura de qualquer ação judicial
anterior, concomitante ou posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto
do lançamento, importa em renúncia ou desistência à apreciação da mesma
matéria na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Município tomou ciência do resultado do julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 490), em 18/01/2019. O Recurso Voluntário (e-fls. 1862/1902) foi
apresentado em 14/02/2019 (e-fl. 491) argumentando preliminarmente, o cerceamento do seu
direito de defesa, e no mérito, reiterando o direito à compensação dos créditos resultantes de
recolhimentos indevidos em razão da natureza indenizatória das verbas incluídas na base de
cálculo das contribuições. Apresenta arrazoado baseado em doutrina e jurisprudência
especificamente sobres as verbas: horas extras; rubricas gratificadas, gratificação por função e
abonos; terço constitucional de férias, gozadas ou não; adicionais de insalubridade,
periculosidade, noturno e plantão médico; auxílio maternidade. Argumenta que a limitação do art.
170-A do CTN não seria aplicável às rubricas de caráter indenizatório, de modo que poderiam ser
compensadas antes do resultado final da Ação de n° 5000289-30.2010.404.7215 e argumenta a
inocorrência da prescrição para os créditos decorrentes dos pagamentos aos agentes políticos de
01 e 02 de 2012.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
9
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido interposto no prazo de 30 dias,
contados da ciência do resultado do julgamento, e cumpre os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Preliminar de nulidade da decisão de piso em razão do cerceamento do direito
de defesa
O Recorrente alega que teriam sido afrontados seus direitos ao contraditório e à
ampla defesa, uma vez que foi negado o seu direito à compensação de créditos. Alega que Ação
Judicial n° 5000289-30.2010.4.04.7215), que foi proposta pelo Recorrente na Justiça Federal da
Subseção de Brusque/SC, intitulada de AÇÃO DECLARATÓRIA de INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, apenas reforça ainda mais o direito
líquido e certo que o Recorrente possui, onde já possui decisão favorável evidenciando que
determinadas verbas/rubricas possuem natureza indenizatória (e-fl. 498). Alega que a referida
ação não trata de pedido de compensação pois o Recorrente entende ser líquido e certo o
procedimento adotado. Alega que tal defesa foi apresentada em Manifestação de Inconformidade,
porém não foi analisada pela decisão de piso, de modo que haveria cerceamento do seu direito de
defesa.
Não assiste razão ao recorrente.
A decisão de piso analisou devidamente a questão esclarecendo que, em razão do
ajuizamento da Ação Declaratória para questionar o direito às referidas verbas de natureza
indenizatória em juízo, a discussão ficaria adstrita ao poder judiciário, de modo que qualquer
compensação deveria ser precedida do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN. Vale
o destaque:
5.3. Como cediço, em relação à matéria levada ao conhecimento do Poder
Judiciário, há que se observar as disposições do artigo 1o, § 2o, do Decreto-Lei n°
1.737/79, e do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/80, segundo os quais a
propositura, pelo contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa ou desistência do recurso acaso
interposto:
Lei n° 6.830/80:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado
de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
10
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e
demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa
e desistência do recurso acaso interposto.
(destaques nossos)
Decreto-Lei n° 1.737/79:
Art. 1o - (...)
(...)
§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória
da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
interposto.
(destaques não constam do original)
5.4. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) consolidou esse
entendimento por meio da Súmula no 1 que determina:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(destaques não constam do original)
5.5. Em face dessa opção, o tratamento a ser dispensado ao presente processo no
âmbito administrativo quanto ao mérito da questão é o previsto no Parecer
Normativo Cosit n.o 07, de 22/08/2014, (...).
Inicialmente, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente atendidos. Da leitura do Despacho
Decisório e das intimações que o precederam se pode apurar que a glosa das compensações está
amparada nos fatos descritos. Foram devidamente apontados os dispositivos legais atinentes,
além de ter sido oportunizado o exercício do direito de defesa ao Município.
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a nulidade objetivada
tanto por violação da motivação dos atos administrativos ou eventual cerceamento de defesa,
como alegado novamente na peça recursal.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
11
A decisão de piso também restou bem fundamentada, de modo que não há
cerceamento do direito de defesa. Dessa forma, rejeito a preliminar.
3. Compensação antes do trânsito em julgado
Em sede de mérito, o Recorrente reitera os argumentos de que teria direito à
compensação, antes do trânsito em julgado, dos créditos decorrentes da inclusão de verbas que
caracteriza como indenizatórias ou não remuneratórias, na base de cálculo das contribuições
pagas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos acostados,
aliado aos fundamentos contidos no Despacho Decisório e na decisão de piso, não há como
prosperar a pretensão recursal.
Considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas alegações
hábeis a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo, diga-se de passagem, que ao socorrer-se ao judiciário, buscando o
provimento que lhe assegurasse o direito ao não recolhimento das contribuições previdenciárias
objurgadas, renunciou à instância administrativa. Portanto, não remanescendo dúvida acerca da
identidade de matérias discutidas, é evidente a aplicação, sobre as matérias concomitantes, do
art. 170-A do CTN, que vincula o pedido de compensação formulado ao trânsito em julgado da
ação judicial, restando vedada a compensação nos moldes em que realizada.
Com efeito, o artigo 170-A do CTN é expresso no sentido de que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
O STJ, inclusive, fixou, em 02/09/2010, tese no seguinte que o art. 170-A do CTN é
aplicável aos casos em que há superveniente reconhecimento da ilegalidade do tributo:
Tema Repetitivo no 346 Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial', vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
Assim, é correto o entendimento do acórdão recorrido.
É fato que o contribuinte possui o direito de indicar à compensação créditos
apurados em decorrência do recolhimento indevido ou a maior, mas quando submete a matéria
ao judiciário, deve, necessariamente, aguardar o trânsito em julgado para promover as
compensações. Sobre o art. 66 da Lei no. 8.383/91, o Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, no Acórdão no. 2101-003.3071, assim destacou:

1 CARF. Acórdão no. 2101-003.307, Rel. Roberto Junqueira de Alvarenga Neto. Sessão de 10 de setembro
de 2025.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
12
Por fim, deve-se esclarecer, ainda, a título informativo, que quando se diz que a
compensação no âmbito do lançamento por homologação, autorizada pelo art. 66
da Lei no 8.383/91, independe de autorização administrativa ou judicial, está-se
referindo à possibilidade de praticar os atos de compensação, registrando na
contabilidade da empresa e comunicando ao Fisco no campo próprio das DCTFs
ou GFIPs, o que pressupõe a certeza, ou seja, que não haja dúvida quanto à
inexigibilidade do que foi pago.
Quer dizer, a desnecessidade de provimento administrativo ou judicial
autorizador da compensação não significa que seja desnecessário o
reconhecimento judicial, por meio de decisão transitada em julgado, de que o
tributo é indevido quando isto decorra de inconstitucionalidade ou ilegalidade
de dispositivo da legislação tributária. (grifos acrescidos)
Ademais, no que diz respeito ao direito à compensação, destaca-se que é ônus do
contribuinte a comprovação de liquidez e certeza dos créditos, o que, no presente caso, não
restou comprovado, uma vez que não foram especificados e comprovados individualmente os
valores efetivamente recolhidos de forma indevida a título das referidas verbas. Como destacou o
Despacho Decisório, na fase de intimações foram apresentadas apenas informações genéricas dos
valores e a comprovação dos recolhimentos não foi feita em sede de Manifestação de
Inconformidade ou Recurso.
Assim, mesmo que se reconhecesse o direito do Recorrente à compensação de
verbas, esta dependeria da comprovação da liquidez e certeza dos créditos, como bem destacou o
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no. 2004-000.2842:
A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado
direito creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos
confessados, os quais seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada
com o uso do vindicado direito creditório que se declarou ser titular em razão de
certeza e liquidez. No caso dos autos a alegada certeza e liquidez não existem.
O crédito é controverso, especialmente no momento do fato da transmissão em
GFIP, quando já deveria ser líquido e certo, sendo o ponto de corte a observar. No
caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que vindica (em
termos numéricos e segurado a segurado, por competência) e, para além disso,
em relação aos débitos que confessou, sobre eles não traz nada de concreto e,
repita-se, já os tinha confessado. Fato é que o recorrente não demonstra com
exatidão e documentalmente o direito creditório que vindica, muito menos com
liquidez e certeza necessários. Há deficiência na comprovação da própria origem
dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação. A composição do
próprio saldo que se diz credor precisa ser demonstrada de forma consistente e
não exclusivamente retórica. No caso, tem-se, ainda, especialmente, a ausência
do trânsito em julgado.

2 CARF. Acórdão no. 2004-000.284. Conselheiro Rel. Leonam Rocha de Medeiros. Sessão de 19 de
setembro de 2025.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
13
Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos
créditos compete sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-
se elementos de prova concretos, substanciais, não apenas circunstanciais; há
exigência de dialeticidade entre os meios probatórios e os elementos dos autos,
com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao recorrente
bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa
com as provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem
constituídos em seu favor com certeza e liquidez. São necessários o
detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida fundamentação e
demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de prova
atribuído ao contribuinte.
Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas GFIPs das
competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram indevidas, pois foram
executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às contribuições questionadas
judicialmente. Sendo assim, sem razão o recorrente.
4. Da prescrição
No que diz respeito aos valores compensados pela recorrente, já alcançados pela
prescrição (fevereiro/1998 e setembro/2004) , o Recorrente reitera o argumento de que teria
direito à compensação dos valores.
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que o recorrente reitera ipisis litteris os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e a decisão de piso apreciou os
argumentos, manifestando-se no sentido de que não há fundamentos para o reconhecimento do
direito creditório.
Dessa forma, com base no artigo 1143, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Da Prescrição
7. Em parte, a gênese do direito creditório do casuísmo em tela repousaria nas
contribuições previdenciárias recolhidas e decorrentes da previsão insculpida no
art. 12, I, ‘h’, da Lei no 8.212/91 - cuja execução foi suspensa pela Resolução do
Senado Federal no 26, de 21/06/2005.
7.1. Nesse tocante, insta observar que os atos normativos emanados da
Administração Tributária com o intuito de regular a repetição do indébito

3 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
14
decorrente da citada Resolução do Senado fazem menção expressa à necessidade
de observância do prazo prescricional vigente para fins de sua efetivação4.
7.2. Ademais, com a edição da Lei Complementar no 118/05, objetivou-se dar
interpretação autêntica ao quanto previsto no art. 168, I, do CTN:
CTN - Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
LC no 118/05 - Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a
extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de
que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
7.3. Contudo, interpretando o referido dispositivo da Lei Complementar no
118/05, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 566.621, com
repercussão geral reconhecida, assentou entendimento no sentido de que, a
data de entrada em vigor da lei em tela5 (09/06/2005) seria o marco divisório
entre os seguintes entendimentos, contados em relação ao ingresso de
demanda em âmbito judicial (ajuizamento de ação):
- Ingresso anterior ao vigor da lei: prazo prescricional de 10(dez) anos –
tese dos cinco + cinco;
- Ingresso posterior ao vigor da lei: prazo prescricional de 05(cinco) anos.
7.4. Superada essa introdução didático-pedagógica, resta incontroverso que a
municipalidade não observou o prazo prescricional para utilização de potencial
direito creditório referente às contribuições suscitadas, conforme se observa da
própria Manifestação de Inconformidade (fls. 302). In verbis:
Assim, por ter o Manifestante, recolhido a contribuição previdenciária sobre
os subsídios despendidos aos Agentes Políticos, vinculados ao Município nos
períodos supratranscritos, levou a efetuar as compensações realizadas nas
compensações de 01 e 02 de 2012.

4 PORTARIA MPS no 133, de 02/05/2006.
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente federativo observará as seguintes
condições:
(...)
III- obedecerá ao prazo prescricional previsto em lei.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP no 15, de 12/09/2006.
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o, compensar os valores pagos à
Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
(...)
V - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela prescrição;
5 Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art. 3o,
o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
15
Ocorre que à época o Manifestante não se atentou quanto ao prazo
prescricional, incorrendo no lapso prescricional as compensações em
julgamento.
(original sem grifos ou destaques)
7.5. Com efeito, não havia direito creditório a ser erigido contra o Fisco
referente a eventuais valores recolhidos sobre os subsídios despendidos aos
Agentes Políticos vinculados à municipalidade e ocorridos entre fevereiro/1998
e setembro/2004 posto que, no período abrangido pela glosa em epígrafe
(01/2012 a 01/2014), já havia, há muito, sido fulminado pela prescrição.
7.6. D’outra margem, com relação à argumentação do Manifestante quanto à
impossibilidade de cobrança sobre tais numerários, vez que teriam sido
fulminados pela decadência tributária, consoante previsão do art. 150, § 4o do
CTN, tem-se a tecer o que segue.
7.7. Nessa questão, imperioso distinguir dois institutos jurídico-tributários
inconfundíveis, quais sejam o lançamento e a compensação (ou sua glosa).
7.8. Assim, em apertada síntese, o lançamento tributário se presta a constituir6 o
crédito tributário enquanto a compensação encerra uma das modalidades de
extinção7 do crédito tributário.
7.9. Desse modo, para a constituição do crédito tributário há de ser observado o
prazo decadencial previsto no ordenamento, cujo termo a quo é a ocorrência do
fato gerador. Lado outro, nos casos de compensação efetuada sponte própria
pelo contribuinte, o prazo a pesar sobre a inércia da atividade administrativa
refere-se à homologação de tal compensação.
7.10. Do exposto, no caso vertente, o que está em cogitação é a ocorrência de
homologação tácita de compensação efetuada e declarada pelo contribuinte!
7.11. Destarte, efetivamente, a Administração Tributária dispõe de 5(cinco) anos8,
contados da data da entrega da Declaração de Compensação, para verificar a
correção da compensação declarada pelo sujeito passivo sob pena de operar-se a
mencionada homologação tácita daquela compensação.
7.12. Ademais, insta observar que a referida Declaração de Compensação equivale
à entrega da correspondente Gfip donde serão apostas as informações atinentes
à pretendida repetição do indébito por intermédio do instituto da compensação.
7.13. No entanto, fato absolutamente relevante para a análise em tela consta do
item ‘14’ do Despacho Decisório no 184/2017:

6 Art. 142 do CTN.
7 Art. 156, II, do CTN.
8 IN 900/08
Art. 37. (...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
Obs.: Idêntica redação consta do art. 44, § 2o, da IN 1.300/12, bem como do art. 73, § 2o, da IN 1.717/17.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
16
14. Ressalta-se que houve o envio de GFIP's retificadoras em 14/08/2015,
sendo que estas eram as declarações que estavam válidas à época da
intimação para justificativa das compensações através do AudComP.
Nestas retificações houve alteração dos valores devidos, porém não foram
alterados os dados nem os valores das compensações declaradas,
conforme se observa na Tabela abaixo:
(original sem grifos ou destaques)
(...)
7.14. No ponto, é de ser lembrado que a sistemática de correção da Gfip,
consoante o MANUAL DA GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8.4, aprovado
pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16/10/2008, determina que as
informações, quando prestadas incorretamente, devem ser corrigidas por meio
do próprio Sefip, devendo-se informar os fatos geradores omitidos mediante
transmissão de novo arquivo NRA.SFP, com todos os fatos geradores relativos à
competência corrigida, inclusive os já informados.
7.15. Adicionalmente, é de ser observado que nas ORIENTAÇÕES GERAIS PARA
RETIFICAÇÃO VIA GFIP/SEFIP, constantes do Capítulo V do citado Manual, também
consta a advertência de que, a partir da versão 8.0, a entrega de nova GFIP/SEFIP
SUBSTITUI A ANTERIORMENTE APRESENTADA.
7.16. Em consequência, do exposto, emerge como indeclinável que, havendo a
substituição integral da Gfip retificada pela sua retificadora, a cada nova entrega
(retificação) do referido documento para uma dada competência, - inclusive
com as informações referentes à pretendida compensação - renovados estarão
os prazos atinentes às consequências jurídicas decorrentes, dentre os quais,
inafastavelmente, o prazo para homologar a compensação declarada pelo
sujeito passivo.
7.17. Em complemento ao raciocínio esposado, é de se observar que, de acordo
com o citado art. 150, § 4o, do codex tributário, o lançamento por homologação
tem como pressuposto básico a atuação do sujeito passivo consubstanciada na
apuração do fato gerador e/ou no pagamento da respectiva obrigação surgida,
tendo a Fazenda Pública que se pronunciar em 5 anos a contar da sua ocorrência,
ou, do contrário, considerar homologado e extinto o consequente crédito.
Inocorrendo os requisitos mencionados, a decadência será regida pelo art. 173,
inciso I.
7.18. Ademais, é remansoso o entendimento atual quanto à natureza análoga da
GFIP e da DCTF, vez que as informações prestadas por intermédio destes
documentos constituem crédito tributário, havendo que se perquirir, a partir da
respectiva entrega, acerca do prazo prescricional e não mais quanto à decadência
tributária.
7.19. Desta feita, quando a Administração Tributária glosa compensação efetuada
pelo sujeito passivo, não altera em nada o crédito tributário declarado, vez que,
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
17
apenas desconsidera – por destoante do ordenamento – fato extintivo
(compensação), do referido crédito alegado pelo contribuinte quando da
elaboração da sua GFIP.
7.20. Dito de outra forma, o hostilizado DD encerra cobrança de valores devidos
pelo sujeito passivo – tal qual confessados por intermédio de declaração de sua
lavra entregue ao Estado-Fisco – que se encontravam obstaculizados por
informação de evento extintivo do declarado crédito tributário que, ao final,
revelou-se inexistente.
7.21. No intuito de não macular o conteúdo da declaração do contribuinte, os
valores confessados serão tratados exatamente como declarados e, apenas por
questões operacionais decorrentes de opções administrativas, a cobrança em
tela se dá de forma apartada.
7.22. Em suma, dentro do silogismo sumariamente tratado, o Estado Fisco agiu
conforme os contornos normativos regentes da matéria ao glosar as
compensações efetuadas pela municipalidade sem que houvesse direito
creditório hábil a ser erigido contra a Administração Tributária, ainda mais que
não foi verificada a ocorrência de homologação tácita das compensações
declaradas, razão por que as insurgências apresentadas não podem ser
albergadas. (grifos acrescidos)
Dessa forma ficou evidenciado que parte dos créditos compensados tinham sido
alcançados pela prescrição, uma vez que eram resultantes de recolhimentos do período de
fevereiro/1998 e setembro/2004. De outra sorte, não ocorreu a homologação tácita das
compensações, uma vez que, como as GFIPs foram retificadas, foram renovados os prazos para
que a fiscalização promovesse a análise dos créditos e débitos indicados para compensação,
aplicando-se a racionalidade da Súmula CARF no. 204:
Súmula CARF no 204
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Da mesma forma, enquanto o Fisco puder analisar as compensações realizadas pelo
contribuinte, pode analisar os créditos e débitos envolvidos.
Desse modo, correto o procedimento adotado pela fiscalização na glosa das
compensações realizadas.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.654 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723428/2016-64
18

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 567
DF CARF MF
Original